Tribunal: TJDFT
Processo: 0736458-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736458-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: VALDIR CEZAR FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME, objetivando a concessão das benesses da gratuidade judiciária. Indeferi o pedido em antecipação de tutela e o agravante foi intimado para realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O agravante deixou transcorrer o prazo em branco. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, foi oportunizou-se ao agravante o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). O prazo, contudo, transcorreu em branco, sem o agravante comprovasse recolhimento do preparo. Considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator